Tribunal: STF
Processo: Rcl 62457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Pavibras Pavimentadora Brasileira Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0101331-26.2018.5.01.0039, a qual teria inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 2.	A reclamante narra que, com base em relatório prévio de pesquisa patrimonial, o Juízo reclamado considerou a empresa ora reclamante integrante de grupo econômico familiar, incluindo-a na lide, na fase executória, ao arrepio do decidido liminarmente no tema indicado como paradigma.
 
 3.	Requer a procedência do pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0101331-26.2018.5.01.0039, assim como o levantamento da constrição de todos os bens da reclamante, até o julgamento do mérito no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 6.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 7.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 8.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
 9.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio.” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
 10.	In casu, o Tribunal do Trabalho da 1ª Região reconheceu a existência de grupo econômico familiar, no qual a reclamante faz parte, fixando-lhe a responsabilidade patrimonial solidária pela execução, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6; grifos e destaques do original):
 
“(...) Em atendimento à solicitação de pesquisa patrimonial expedida pelo Juiz Gestor da Centralização, com fulcro no art. 150, II, da Consolidação dos Provimentos da CGJT, nos autos do Processo Nupep nº 0101104-80.2023.5.01.0000, relativa à pessoa jurídica FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.551.886 /0001-00, foi elaborado o relatório preliminar id 5fb2be6, pelo qual restou verificado o abuso da personalidade jurídica com desvio de finalidade por parte dos sócios e confusão patrimonial com utilização de ex-sócios e pessoas da família como operadores financeiros, conforme abaixo demonstrado.
(...)
De acordo com a nova redação, o requisito do desvio de finalidade estará preenchido quando a pessoa jurídica for utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Neste contexto, não há a exigência do dolo específico, mas apenas o propósito de lesionar.
A regra inserida no §4º não é absoluta, devendo ceder quando houver prova de gestão fraudulenta ou maliciosa, utilizando-se os seus administradores ou sócios de má-fé como forma de obter vantagem, ou simplesmente, se esquivar de obrigações contraídas, em detrimento dos direitos de credores. In casu, esquivar-se do pagamento das dívidas trabalhistas centenas de trabalhadores.
No mesmo sentido, também restará configurada a má-fé dos gestores, no caso de encerramento irregular das atividades de qualquer empresa, sem que tenha saldado suas dívidas, em clara tentativa de burla ao direito dos credores a exigir que sejam alcançados os bens da sociedade e/ou dos sócios. 
Neste contexto, cabe ao Poder Judiciário coibir a prática de abuso da personalidade jurídica dos atos exercidos pela empresa e seus sócios, mormente quando evidente, como é o caso em tela, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da empresa pesquisada.
Conforme consta do já citado relatório preliminar, FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.551.886/0001-00 foi dirigida principalmente pelos sócios FLÁVIO BRITO QUINHÕES, sua companheira LILIANE DA SILVA PIRES e RAPHAEL PEREZ RODRIGUES. A empresa presta diversos serviços a órgãos públicos.
Assim, uma forma de atuação frequente verificada foi a circulação dos sócios em diversos quadros societários, ao longo de vários anos, ora se afastando formalmente de maneira definitiva (mantendo-se, porém, como operadores financeiros), ora retornando posteriormente.
Embora a executada seja FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA, ficou demonstrada, também no relatório, a evidente confusão patrimonial entre o ex-sócio RAPHAEL PEREZ RODRIGUES e a empresa de seu genitor PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23, visto que, conforme relatório do COAF, o referido sócio é procurador da conta da empresa de seu pai, assim como na análise do SIMBA foram verificadas diversas transações que configuram a ocultação patrimonial da empresa e de seus sócios, visto que RAPHAEL já havia se retirado formalmente dos quadros da FÓRMULA, bem como nunca figurou como sócio da empresa PAVIBRÁS.
(...)
Ressalte-se que, conforme demonstrado no relatório preliminar, o modus operandi foi a criação de empresas com as mais diversas atividades, na maioria dos casos similares e ou complementares, com o intuito de "inutilização do CNPJ da empresa anterior" e a utilização de um CNPJ novo no mercado, sem a incidência de dívidas, o que demonstra a fraude perpetrada pelos sócios com o objetivo de não responderem pelas dívidas existentes.
(...)
O uso de estrutura societária fraudulenta, com empresas de fachada e holdings patrimoniais teve como motivo determinante a blindagem patrimonial dos dirigentes da empresa, bem como criar obstáculos à efetivação dos créditos trabalhistas.
No presente caso, verificou-se, por todo o conjunto de evidências apresentadas, que FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 07.551.886/0001-00, RP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ: 37.453.798/0001-37 e PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23 não apenas foram formadas com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, como também deixaram um grande volume de créditos trabalhistas em aberto, situação que configura má-fé dos gestores e lesão dos trabalhadores em receberem a justa contraprestação pelos serviços prestados.
(...)
Considerando que o sócio RAPHAEL PEREZ RODRIGUES – CPF: 145.470.107-22, ex-sócio e operador financeiro da empresa executada FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 07.551.886/0001-00, notoriamente se utilizou da empresa de seus pais, PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23, para ocultar seu patrimônio, tem-se claramente a confusão patrimonial entre as empresas, configurando fraude nos moldes previstos nos artigos 942 e 50 CC, devendo a PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA, responder de forma solidária no presente processo.
(...)
Por esses fundamentos, as pessoas abaixo elencadas devem ser consideradas operadores financeiros e copartícipes em atos de lesão de direitos do credor, nos termos art. 50 c/c o art. 942 do Código Civil c/c o §1º do art. 8º da CLT, fixando-lhe a responsabilidade patrimonial solidária pela presente execução:
- PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23
5. Determinações cautelares 
CONSIDERANDO que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser concedida em caráter incidental quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e que pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para asseguração do direito, de acordo com os arts. 294 a 299 e 300 a 302 do CPC/2015 c/c art. 3º e considerando, ainda, que a tutela provisória de urgência pode ser concedida sem que a parte atingida seja previamente ouvida, conforme se depreende do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC/2015, determino, com fulcro no Poder Geral de Cautela as seguintes medidas cautelares:
1. A realização de bloqueio on line cautelar, via SISBAJUD, nas contas de: 
- FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.551.886/0001-00; 
- PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23;- RAPHAEL PEREZ RODRIGUES – CPF: 145.470.107-22; 
- FLÁVIO BRITO QUINHÕES, CPF 010.958.277-23; 
- LILIANE DA SILVA PIRES – CPF: 096.962.717-35.
2. Restrição judicial via RENAJUD dos veículos registrados em nome da(s) pessoa(s) física(s)/jurídica(s) abaixo indicada(s): 
- FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.551.886/0001-00; 
- PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23; 
- RAPHAEL PEREZ RODRIGUES – CPF: 145.470.107-22; 
- FLÁVIO BRITO QUINHÕES, CPF 010.958.277-23; 
- LILIANE DA SILVA PIRES – CPF: 096.962.717-35.
3. A indisponibilidade imediata dos bens das empresas e dos sócios, devendo ser ativado o convênio CNIB.
(...)
6. Determinações definitivas, sendo itens “a” a “g” com urgência
(...)
d) A realização de bloqueio on line cautelar, via SISBAJUD, nas contas de: 
- FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.551.886/0001-00; 
- PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23; 
- RAPHAEL PEREZ RODRIGUES – CPF: 145.470.107-22; 
- FLÁVIO BRITO QUINHÕES, CPF 010.958.277-23; 
- LILIANE DA SILVA PIRES – CPF: 096.962.717-35.
e) Restrição judicial via RENAJUD dos veículos registrados em nome da(s) pessoa(s) física(s)/jurídica(s) abaixo indicada(s): 
- FÓRMULA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 07.551.886/0001-00; 
- PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23; 
- RAPHAEL PEREZ RODRIGUES – CPF: 145.470.107-22; 
- FLÁVIO BRITO QUINHÕES, CPF 010.958.277-23; 
- LILIANE DA SILVA PIRES – CPF: 096.962.717-35. 
f) A indisponibilidade imediata dos bens das empresas e dos sócios, devendo ser ativado o convênio CNIB.
(...)
o) Bloquear os ativos financeiros dos devedores por meio do sistema SISBAJUD, até a satisfação integral do passivo trabalhista projetado.
p) Inserir restrições de transferência de veículos de titularidade dos devedores por meio do sistema RENAJUD. 
q) Incluir os nomes dos devedores no SERASAJUD. (...).“
 
 11.	Em 27/06/2023, aquele Juízo laboral, em sede de despacho, em complemento à decisão proferida, determinou a inclusão da ora reclamante no polo passivo da lide, nos seguintes termos (e-doc. 7, grifos e destaques do original):
 
“(...) Em complementação à decisão ID. 97b8cc8, acresço a seguinte determinação ao item 6 que deixou de constar por mero erro material: 
- Incluir no polo passivo e CITAR a empresa PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23, com cópia da decisão ID 97b8cc8, para pagar esta execução centralizada no valor de R$ 4.701.150,97, ou indicar meios para satisfação de todos os créditos exequendos constituídos perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ou mesmo podendo oferecer pagamento de mensalidade para fins de acordo com a Comissão de Credores. A citação deverá ser cumprida via DJE para empresas com advogados constituídos nos autos, ou via mandado, em regime de urgência, para pagamento em 48 horas, na forma do art. 880 da CLT. Não tendo sucesso a citação, cite-se a empresa a/c dos sócios e através da empresa que já estiver cadastrada nos autos com advogado constituído. Ainda infrutífera a citação, deverá a parte ser citada via edital: 
- PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA – CNPJ 07.361.576/0001-23. 
Dê-se ciência à executada supracitada e às demais do bloqueio cautelar realizado conforme decisão ID 97b8cc8. 
Tendo em vista que realizado o bloqueio de montante superior ao total da execução, proceda-se ao desbloqueio do que exceder ao valor total de R$ 4.701.150,97. 
Realizados os bloqueios cautelares de valores dou por garantida a execução ao juízo para fins do previsto no artigo 884 da CLT. Assim sendo, intimem-se as demais executadas para ciência de que, uma vez que garantido o juízo, dou por iniciado a fluência do prazo de 5 (cinco) dias apresentação de embargos à execução.”
 
 12.	O exame do caso revela, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a inocorrência de violação à determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, exarada no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral, posto que a decisão reclamada aponta inequívoco uso de estrutura societária fraudulenta, com empresas de fachada e holdings patrimoniais que teve como motivo determinante a blindagem patrimonial dos dirigentes da empresa, bem como criar obstáculos à efetivação dos créditos trabalhistas.
 
 13.	Ademais, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca da existência de fraude, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).
 
 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator